Tribunal: TCU
Processo: 028.987/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 30/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14035/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal, constantes na lista 30/2022, relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.987/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Magalhães Viana (XXX.613.411-XX); Adinael Lima Neres (XXX.387.755-XX); Adriana Aparecida Gomes (XXX.579.658-XX); Adriana Gosmann Leme da Costa (XXX.691.339-XX); Adriana da Luz Lobo Brito (XXX.834.114-XX); Adriane Silva e Silva (XXX.532.882-XX); Adriano Dicesar Martins de Araújo Gonçalves (XXX.375.041-XX); Adriano Eduardo de Castro Barbosa (XXX.359.737-XX); Adriano Esperandio da Silva (XXX.148.509-XX); Adriano Gama Varjão (XXX.773.605-XX); Adrieli Drager da Silva (XXX.179.079-XX); Adrielle Alves Cardoso (XXX.909.836-XX); Aesio Ramalho Cerqueira (XXX.456.788-XX); Airton Cerqueira Grangeiro (XXX.068.652-XX); Alan Arminio Leal Sousa (XXX.814.003-XX); Alan Fernandes Yamashita (XXX.906.386-XX); Alan Francyswagner Canevari Moreira (XXX.021.501-XX); Alan Máximo dos Santos (XXX.831.925-XX); Alan Soares Barbosa (XXX.970.134-XX); Alberto Afonso Pompeo (XXX.145.640-XX); Alberto José Paes Leme Jota (XXX.468.291-XX); Alcides de Souza Filho (XXX.395.478-XX); Aldacir Machado Freitas (XXX.657.910-XX); Aldo Bruce Figueiredo Fajardo (XXX.533.524-XX); Aldrin Taylor Campos Bittencourt (XXX.670.818-XX); Alefe Vinicius Alves Nogueira (XXX.707.388-XX); Alesandro Dantas Araújo (XXX.091.764-XX); Alessandra dos Anjos Lima (XXX.464.558-XX); Alessandro da Conceição Santiago (XXX.034.192-XX); Alessandro da Silva Coutinho (XXX.095.756-XX); Alesson Jose Rodrigues dos Santos (XXX.183.544-XX); Alex Fabiano Cassemiro (XXX.183.301-XX); Alex Luis Malaquias de Souza Terra (XXX.875.841-XX); Alex Sampaio Kurz Lobo (XXX.550.467-XX); Alex da Silva Maroco (XXX.581.306-XX); Alexandre Alexandrino Xavier (XXX.409.371-XX); Alexandre Alves Xavier (XXX.046.598-XX); Alexandre Leschot Frederick (XXX.226.828-XX); Alexandre Soares Tatsumi (XXX.264.691-XX); Alfredo de Sousa Costa Junior (XXX.175.928-XX); Aline Alves de Lima Collis (XXX.697.028-XX); Aline Gomes da Silva (XXX.258.574-XX); Aline Melo Gomes Dias (XXX.279.165-XX); Aline Veloso dos Santos Silva (XXX.325.679-XX); Aline da Rocha Taborda Silva (XXX.622.527-XX); Alisson Assis de Souza (XXX.518.944-XX); Alisson Gabriel Santos Batista (XXX.787.742-XX); Alisson Rodrigues Carvalho (XXX.741.353-XX); Altair Fagundes de Oliveira (XXX.087.610-XX); Alysson Alexander Pires (XXX.133.001-XX); Alysson Guimaraes Dinardo Abreu (XXX.069.146-XX); Amanda Goncalves Gomes (XXX.948.795-XX); Ana Beatriz Silva Leite (XXX.504.631-XX); Ana Carolina Braga de Almeida Martins (XXX.682.347-XX); Ana Carolina Figueira de Paula Gandur (XXX.673.107-XX); Ana Carolina Rufino Pinto da Gama (XXX.161.847-XX); Ana Clara Bezerra Oliveira (XXX.614.623-XX); Ana Clara Emsters (XXX.407.918-XX); Ana Ligia Ribeiro Vasconcellos Farath (XXX.702.318-XX); Ana Paula da Luz Cunha (XXX.873.368-XX); Ana Rosa do Nascimento Santos (XXX.468.917-XX); Anderson Fritz de Castro (XXX.752.521-XX); Anderson Santos de Oliveira (XXX.782.368-XX); Anderson Sodré de Assis (XXX.379.627-XX); Anderson Wagner Braz (XXX.265.914-XX); André Augusto Zanata (XXX.566.961-XX); André Diniz Correa (XXX.623.890-XX); André Gomes de Menezes (XXX.720.406-XX); André Lucas da Silva Monteiro (XXX.797.917-XX); André Luiz dos Santos (XXX.470.657-XX); André de Oliveira Nascimento (XXX.006.451-XX); Andrea Suemi Gales Tokuyochi (XXX.642.408-XX); Andressa Ferreira de Souza (XXX.102.328-XX); Andressa Miguel Borges Bruning (XXX.860.999-XX); Andressa de Freitas Fontes (XXX.984.188-XX); Andrett Ricardo Souza da Silva (XXX.447.182-XX); Andrey Antunes Bortoti (XXX.660.009-XX); Angélica Firmino de Abreu (XXX.790.988-XX); Ângelo Daniel Alves Moreira (XXX.158.206-XX); Ângelo Soares Portelo (XXX.629.655-XX); Ângelo Thiago Regis de Sousa (XXX.836.484-XX); Aniel Mota da Costa (XXX.521.885-XX); Anna Luiza Valente de Pinho (XXX.881.971-XX); Antônio Bruno da Silva (XXX.643.304-XX); Antônio Deusimar Silva Junior (XXX.587.043-XX); Antônio Henrique Franco Delforno (XXX.971.898-XX); Antônio Marcos Rodrigues (XXX.832.961-XX); Antônio Mutti de Carvalho (XXX.943.075-XX); Antônio Porfirio da Gama Junior (XXX.605.254-XX); Antônio Ronaldo Santos Bezerra (XXX.143.423-XX); Antônio Silvério de Oliveira Filho (XXX.054.681-XX); Ariadne Bueno dos Santos (XXX.274.298-XX); Ariano de Albuquerque Miranda (XXX.324.558-XX); Arilson Sartorelli Ribas (XXX.210.558-XX); Arthur Garrier Tavares da Silva (XXX.371.347-XX); Arthur Henrique Cavalcanti de Castro Carvalho (XXX.642.864-XX); Arthur Olinto de Souza (XXX.102.894-XX); Arthur Pasvenskas Marcos (XXX.226.958-XX); Arthur Teixeira Maia (XXX.759.044-XX); Artur Maximiano da Silva (XXX.086.474-XX); Arua Sanção Fazendeiro (XXX.823.938-XX); Augusto Daldosso (XXX.165.988-XX); Benjamin de Jesus Andrade de Oliveira (XXX.204.472-XX); Bernardo Augusto Martins Borges (XXX.033.017-XX); Brehmer de Souza Machado (XXX.969.412-XX); Brenner Rocha Angelino (XXX.518.871-XX); Breno Oliveira de Souza (XXX.336.065-XX); Bruna Consuelo Ferreira Leal (XXX.929.976-XX); Bruna Fernanda Sora (XXX.522.399-XX); Brunno Moreira Geda (XXX.563.174-XX); Brunno Soares da Silva (XXX.538.282-XX); Bruno Cabral Peixoto (XXX.602.877-XX); Bruno Cavalcante da Rocha Leao (XXX.202.144-XX); Bruno Coelho dos Santos (XXX.278.922-XX); Bruno Duarte Barbosa (XXX.843.032-XX); Bruno Eidi Cezar Enomoto (XXX.649.958-XX); Bruno Henrique Calanca Panage (XXX.628.898-XX); Bruno Henrique de Araújo Sousa (XXX.664.369-XX); Bruno Kanashiro (XXX.253.789-XX); Bruno Keizh Yamaji (XXX.941.368-XX); Bruno Nogueira de Almeida (XXX.555.531-XX); Bruno Oliveira Boiko (XXX.897.288-XX); Bruno Rocha de Souza (XXX.452.146-XX); Bruno Siqueira Sorratini (XXX.317.988-XX); Bruno da Hora Almeida (XXX.186.696-XX); Bruno de Azevedo da Silva Oliveira (XXX.546.237-XX); Caian Marques Siqueira (XXX.790.300-XX); Caio Augusto Vieira Gomes Silveira (XXX.620.828-XX); Caio Guebres de Arruda Mendes (XXX.735.718-XX); Caio Vinicius Picolo de Souza (XXX.333.788-XX); Caique Bastos da Rocha (XXX.639.565-XX); Caique Lopes Santos da Paz (XXX.942.195-XX); Calebe do Nascimento Lino (XXX.355.681-XX); Camila Faria Guilherme Mosconi (XXX.376.028-XX); Camilla Parmignani Afonso (XXX.464.029-XX); Camille Eduarda Marchioli Pontes (XXX.476.758-XX); Carla Menezes Pinheiro Kojima (XXX.201.123-XX); Carlos Alexandre Goncalves Ferreira (XXX.354.906-XX); Carlos Alexandre de Souza Mancini (XXX.445.578-XX); Carlos Eduardo Barros Mendonça (XXX.867.503-XX); Carlos Eduardo Guzzo (XXX.488.760-XX); Carlos Eduardo Krapf (XXX.632.010-XX); Carlos Eduardo Moncken Michel (XXX.420.117-XX); Carlos Eduardo Santos Barbosa (XXX.081.385-XX); Carlos Eduardo Silva Pinheiro (XXX.252.261-XX); Carlos Eduardo de Oliveira (XXX.861.329-XX); Carlos Fernando Cruz Nascimento (XXX.686.173-XX); Carlos Henrique Batista de Oliveira (XXX.451.817-XX); Carlos Henrique Eller Cruz (XXX.965.001-XX); Carlos Henrique Gomes Pereira da Silva (XXX.008.404-XX); Carlos Henrique Nogueira de Lima (XXX.087.581-XX); Carlos Ygor Felix da Cruz (XXX.853.753-XX); Carolina Carvalho do Nascimento (XXX.839.978-XX); Carolina Xavier Tavares Ferreira (XXX.547.238-XX); Carolina da Silva Terolese (XXX.020.508-XX); Caroline Helene Sales Jauffret (XXX.974.202-XX); Caroline Nascimento Minchillo (XXX.094.776-XX); Cassius Vieira Correa (XXX.241.010-XX); Castorina Adriania da Silva (XXX.218.926-XX); Catarina das Chagas Leitão Salgado (XXX.329.154-XX); Cauã Fellipe Almeida Mendes (XXX.251.675-XX); Cauã Melo Feitoza (XXX.883.205-XX); Cesar Augusto de Abreu Rego (XXX.812.473-XX); Cezar Olivir Trevizan (XXX.285.849-XX); Charlene Aparecida dos Santos (XXX.919.938-XX); Charles Ismael Nunes (XXX.396.048-XX); Charlles Álvaro Verzola Silva (XXX.496.689-XX); Christian Alexsander Gomes Araújo (XXX.003.216-XX); Christianno Lima Cunha Amorim (XXX.582.606-XX); Cibele Batina Rabelo (XXX.321.399-XX); Cicero Emanuel dos Santos Oliveira (XXX.897.953-XX); Cinthia Araújo Ferreira da Silva (XXX.199.518-XX); Cintia Aparecida Vilas Boas Ribeiro (XXX.669.028-XX); Clarice Rodrigues Viegas (XXX.435.592-XX); Claudemar Timoteo Teichmann (XXX.282.110-XX); Claudia Estevão da Silva (XXX.627.338-XX); Claudiano Gustavo da Silva (XXX.441.514-XX); Claudinei José Souto (XXX.784.766-XX); Claudio Henrique Sousa Braga (XXX.439.873-XX); Claudio Irineu da Silva Junior (XXX.276.931-XX); Claudio Roberto dos Reis (XXX.797.946-XX); Clayton Ferreira de Albuquerque (XXX.357.664-XX); Cleidivaldo Santana Bento (XXX.187.088-XX); Cleiton Almeida da Silva (XXX.304.071-XX); Cleiton Pereira Duarte (XXX.247.601-XX); Clenilson dos Reis da Silva (XXX.199.577-XX); Clerice Angel Fernandes do Nascimento (XXX.591.292-XX); Cosme Tadeu Paulino Pinto (XXX.605.597-XX); Crislei Maciel Machado (XXX.378.349-XX); Cristhian Felipe Ribeiro (XXX.133.329-XX); Cristiane Vasconcelos dos Santos (XXX.035.858-XX); Cristiano Alberto Bebber (XXX.560.160-XX); Cristiano Raiter Castro (XXX.330.340-XX); Cristiano Zardi Nemer (XXX.523.138-XX); Cristiano de Andrade (XXX.051.360-XX); Dailza Patricia Franco Belo (XXX.169.452-XX); Daliam da Silveira Ribeiro (XXX.520.786-XX); Dalton Marcelino dos Santos (XXX.981.506-XX); Dalvan Luiz Silva Pereira Junior (XXX.679.727-XX); Daniel Afonso dos Santos (XXX.907.738-XX); Daniel Augusto Lopes Lobato (XXX.860.862-XX); Daniel Carneiro Curci (XXX.801.838-XX); Daniel Coimbra dos Santos (XXX.131.141-XX); Daniel Collato Marcelino (XXX.695.568-XX); Daniel Destro (XXX.383.898-XX); Daniel Fernando Vieira de Paula (XXX.672.076-XX); Daniel Gomes Silva (XXX.280.161-XX); Daniel Lima Queiroz (XXX.835.511-XX); Daniel Montalvao Bomfim (XXX.287.165-XX); Daniel Santos Ribeiro (XXX.257.467-XX); Daniel Siqueira Santos (XXX.375.138-XX); Daniel de Faria Cavalheiro (XXX.311.838-XX); Daniela Ferraz Santos (XXX.351.962-XX); Daniela de Paula e Silva (XXX.480.378-XX); Daniela de Santana Alves (XXX.829.045-XX); Daniele Otilia Wrobel Barreto (XXX.924.599-XX); Danielle Oliveira de Souza (XXX.982.252-XX); Danilo Alves Sena Oliveira Silva (XXX.957.431-XX); Danilo Carlos Albertino (XXX.725.698-XX); Danilo Dovidio Carvalho (XXX.233.748-XX); Danilo Leite Mendonça Souza (XXX.501.688-XX); Danilo Martins Vieira (XXX.706.588-XX); Danilo Pereira da Silva (XXX.580.318-XX); Danilo Santos Melo (XXX.337.441-XX); Danilo Silveira de Almeida (XXX.789.148-XX); Danilo Vieira Filho (XXX.220.368-XX); Danilo dos Santos Paixão (XXX.006.148-XX); Darlan Luís da Conceição Ferreira (XXX.523.884-XX); Davi Braga da Rocha (XXX.555.832-XX); Davi Braz Araújo (XXX.094.786-XX); Davi Duarte Ribeiro Silva (XXX.465.156-XX); Davi Oliveira de Andrade (XXX.263.197-XX); Davi Silva Costa (XXX.420.414-XX); David Alysson Silva Santos (XXX.991.235-XX); David Ângelo de Oliveira Bueno (XXX.136.738-XX); David Joade Lima Melo (XXX.853.412-XX); David Pasello de Mendonça Bentancour (XXX.908.918-XX); David de Melo Almeida dos Reis (XXX.779.511-XX); David de Souza Scussel (XXX.976.859-XX); Davson Sobral Carvalho de Oliveira (XXX.974.004-XX); Dayana Amadio Silva (XXX.707.558-XX); Dayse Raquel dos Anjos de Medeiros (XXX.317.184-XX); Debora Cristina Xavier da Silva Rodrigues (XXX.157.576-XX); Debora Thais da Silva (XXX.194.116-XX); Deborah Cristina Guedes dos Reis (XXX.465.691-XX); Deborah Malard Rocha Lopes (XXX.746.966-XX); Deibith da Silveira Wegner (XXX.018.830-XX); Deividi Luiz Santiago (XXX.059.331-XX); Delaine Silva Santos (XXX.756.415-XX); Denis Pereira do Monte (XXX.206.174-XX); Denise Chmielewskij Franco (XXX.817.700-XX); Denise Maria de Assis Araújo (XXX.974.336-XX); Denise de Camargo Marcelino (XXX.780.628-XX); Derik Cerqueira da Silva (XXX.398.558-XX); Diana da Silva Queiroz Paiva (XXX.619.882-XX); Diego Alves Tabosa (XXX.223.243-XX); Diego Arruda Chagas (XXX.571.104-XX); Diego Cesar de Moraes (XXX.695.998-XX); Diego Henrique Souza de Abreu (XXX.608.386-XX); Diego Nunes Castilho (XXX.157.688-XX); Diego Patrick Tosin de Cristo (XXX.530.649-XX); Diego Pedrosa de Matos (XXX.796.126-XX); Diego Rodolfo Freitas (XXX.657.278-XX); Diego Tito Morais de Andrade (XXX.320.995-XX); Diego de Jesus Costa (XXX.012.755-XX); Diego dos Santos Cintra (XXX.088.088-XX); Dieimes Donato Serafini de Sousa (XXX.912.736-XX); Dimitri Godoy Barbosa Leite (XXX.227.441-XX); Diógenes Martins de Siqueira (XXX.158.178-XX); Diogo Gutierres de Almeida (XXX.876.561-XX); Dionara Pexe Plens (XXX.933.241-XX); Dionatan Rusch (XXX.639.080-XX); Dirceu Barbosa da Silva (XXX.646.405-XX); Diwaney Dias Couto de Oliveira Amaral (XXX.114.917-XX); Domingos Savio Pinheiro Macena Junior (XXX.034.072-XX); Dorcival Soares de Freitas (XXX.524.078-XX); Douglas Pedroso de Souza (XXX.736.710-XX); Douglas Ribeiro Flores (XXX.750.310-XX); Douglas Silva da Fonseca (XXX.650.287-XX); Eberson Luís Busanello (XXX.263.770-XX); Eder Luiz Bailona (XXX.098.401-XX); Edgard Jose Leite Fonseca (XXX.051.206-XX); Edilson Souto de Holanda (XXX.282.474-XX); Edson Jose Benatto (XXX.277.019-XX); Edson Romio (XXX.072.500-XX); Edson Thiago Bonassoli (XXX.226.869-XX); Edson da Silva Peron (XXX.772.318-XX); Eduarda Cristina Fernandes Marciano (XXX.819.937-XX); Eduarda Victoria Bispo Silva (XXX.282.601-XX); Eduardo Alves Oliveira (XXX.964.288-XX); Eduardo Alves da Silva (XXX.859.562-XX); Eduardo Alves do Prado Reis (XXX.007.161-XX); Eduardo Augusto Contarini Moura (XXX.330.471-XX); Eduardo Augusto da Silva (XXX.263.989-XX); Eduardo Borges Soares (XXX.967.671-XX); Eduardo Campos de Jesus (XXX.515.351-XX); Eduardo Dias Marques (XXX.630.221-XX); Eduardo Henrique Teixeira (XXX.120.666-XX); Eduardo Langier Salem (XXX.864.567-XX); Eduardo Luis Dolinski de Lima (XXX.653.889-XX); Eduardo Marcel Resende (XXX.358.596-XX); Eduardo Otesbelgue (XXX.568.380-XX); Eduardo Portilho Garcia (XXX.481.121-XX); Eduardo Rogério da Silva Dias (XXX.895.801-XX); Eduardo Tripode de Oliveira (XXX.183.858-XX); Eduardo de Lima Seixas (XXX.541.439-XX); Eduardo de Souza Lima (XXX.732.901-XX); Edwilson Alexandre Cruz (XXX.601.698-XX); Efraym Henrique Rodrigues Reyna (XXX.636.702-XX); Egon Fabricio de Castro Lima (XXX.603.833-XX); Eguinaldo Bernabe Marques (XXX.117.589-XX); Elaine Maria Hauschild (XXX.166.200-XX); Elaine Vanessa Castro de Carvalho (XXX.656.402-XX); Elaine de Fatima Rodrigues (XXX.671.006-XX); Elberson de Souza Alves (XXX.831.702-XX); Eliabe Soares Teixeira (XXX.305.088-XX); Eliane Assis de Lima (XXX.395.598-XX); Elisabete Amador da Silva (XXX.360.704-XX); Elisama Rodrigues da Silva (XXX.348.928-XX); Elisangela Ribeiro Vinceste (XXX.732.438-XX); Elislene Fernandes de Souza (XXX.915.123-XX); Elivelton Marcos Nascimento (XXX.271.926-XX); Eliza Lima Alves (XXX.240.886-XX); Elizeu Alves Siqueira (XXX.048.678-XX); Ellen Maria de Assis (XXX.570.048-XX); Elmiro Jose de Souza Filho (XXX.986.256-XX); Elton Verissimo de Almeida Torres (XXX.487.655-XX); Emanoel Francisco Lima do Nascimento (XXX.578.444-XX); Emanuel Holanda Barroso (XXX.694.691-XX); Emanuele Ciota (XXX.912.139-XX); Emerson de Almeida Rodovalho Marques (XXX.822.548-XX); Emilio Antônio Haas (XXX.686.900-XX); Emily dos Santos Messias (XXX.488.308-XX); Endrigo Correa da Silva (XXX.024.690-XX); Endryw Marcial Goncalves (XXX.566.015-XX); Enildon Santos de Oliveira (XXX.381.105-XX); Eric Henrique Batista de Almeida (XXX.658.336-XX); Eric Juliani Kihara (XXX.573.249-XX); Eric Magalhães Leal (XXX.401.118-XX); Erica Almeida Vieira (XXX.253.235-XX); Erick Lucas Menezes de Lima (XXX.554.951-XX); Erick Norio Morikawa (XXX.803.408-XX); Erick Santos da Silveira (XXX.094.240-XX); Erik Hackmann (XXX.828.968-XX); Erito José de Souza Junior (XXX.330.555-XX); Ester Avila de Araújo (XXX.199.527-XX); Ester Schuster Yates (XXX.423.680-XX); Ethan Geraldo Barcelos Silva (XXX.630.086-XX); Eva Ferreira Alves (XXX.381.801-XX); Everson Júnio da Costa Pereira (XXX.791.891-XX); Everson de Souza Moreira (XXX.048.818-XX); Everton de Abreu Oliveira (XXX.990.918-XX); Everton de Brito Avelino (XXX.432.908-XX); Ewaldo Monteiro de Castro Neto (XXX.980.279-XX); Ewerton Barbosa (XXX.345.758-XX); Ezequiel Alves de Oliveira (XXX.056.864-XX); Fabiano André de Medeiros (XXX.393.820-XX); Fabiano Batista da Silva (XXX.899.422-XX); Fabiano Zavan Mansano (XXX.673.088-XX); Fabienne Barbosa dos Santos Lopes (XXX.952.001-XX); Fabio Batista (XXX.616.768-XX); Fábio Marqui Sanches (XXX.778.878-XX); Fábio Nunes do Nascimento (XXX.349.981-XX); Fábio Origuella Passare (XXX.944.938-XX); Fábio Sá Monteiro (XXX.558.355-XX); Fábio Vicente (XXX.364.229-XX); Fábio de Paula Freitas (XXX.601.181-XX); Fábio de Souza Barreto (XXX.948.937-XX); Fábio dos Santos Estrela (XXX.273.130-XX); Fabricio Augusto Fernandes Muniz (XXX.524.066-XX); Fabricio Horn da Silva (XXX.436.590-XX); Fabricio Leonardo Delamare (XXX.891.776-XX); Fabricio Rodrigues Garcia (XXX.531.130-XX); Fabyanne Gomes Pimenta (XXX.670.172-XX); Fadua Kenia de Castro Dantas (XXX.934.943-XX); Felipe Aguiar Marques (XXX.867.607-XX); Felipe Amarilla Teles (XXX.686.859-XX); Felipe Augusto Cabral (XXX.382.818-XX); Felipe Augusto Faccini (XXX.849.598-XX); Felipe Augusto Leite (XXX.273.368-XX); Felipe Cabral Gomes da Silva (XXX.450.185-XX); Felipe Feitosa da Silva (XXX.746.838-XX); Felipe Maia Fernandes da Cruz (XXX.916.741-XX); Felipe Menger Nunes (XXX.271.620-XX); Felipe Perotti Netto (XXX.589.701-XX); Felipe Pires Felinto (XXX.931.174-XX); Felipe Venturini Cavali (XXX.928.468-XX); Felipe de Alencar Siqueira (XXX.818.758-XX); Felipe de Sousa Rocha (XXX.272.031-XX); Fernanda Batista Barros Nunes (XXX.677.262-XX); Fernanda Janaina da Rosa Felisbino (XXX.302.650-XX); Fernanda Teixeira Gomes Nunes Ferreira (XXX.297.947-XX); Fernando Max da Silva Ervedosa (XXX.265.692-XX); Fernando Oliveira Dias Costa (XXX.331.668-XX); Fernando Rodrigo Alberghini (XXX.994.788-XX); Fernando dos Reis Vieira (XXX.000.381-XX); Filipe Antônio dos Santos Viegas Ribeiro (XXX.726.857-XX); Filipe Gabriel da Costa (XXX.593.371-XX); Filipe Gamba da Costa (XXX.411.430-XX); Filipe Moreira Couto Monteiro (XXX.629.826-XX); Filipe Shamir Amorim de Souza Cavalcanti (XXX.909.154-XX); Filipe Soares Fernandes (XXX.043.575-XX); Filipe dos Santos Pereira de Souza (XXX.114.897-XX); Filipi Martins Fonseca (XXX.305.031-XX); Flávia Neide Ortiz (XXX.079.118-XX); Flávio Carlos Lipski (XXX.713.240-XX); Flávio Mamoru Akagui (XXX.650.868-XX); Francisco Artur Viana dos Santos (XXX.351.401-XX); Francisco Chauerbe Silva (XXX.092.263-XX); Francisco Cosmo dos Santos (XXX.256.843-XX); Francisco Italo dos Santos Nascimento (XXX.951.123-XX); Francisco Lima Lopes (XXX.705.463-XX); Francisco Marcelo da Costa Crispim (XXX.441.202-XX); Francisco Wesley Viana Caetano (XXX.143.603-XX); Francisco Willian Lopes Soares (XXX.641.273-XX); Francisco de Almeida Cunha (XXX.294.212-XX); Francisco de Assis Ferreira (XXX.403.714-XX); Franklin Leandro Silva Alves (XXX.769.725-XX); Frederico do Lago Nogueira Dias (XXX.011.476-XX); Gabriel Baracho de Oliveira (XXX.971.984-XX); Gabriel Barreto Adão (XXX.238.127-XX); Gabriel Camargo de Oliveira (XXX.236.640-XX); Gabriel Elisio Castro Coelho (XXX.635.923-XX); Gabriel Henrique Moreira (XXX.457.798-XX); Gabriel Lima Andrade (XXX.509.933-XX); Gabriel Lira Morais (XXX.912.992-XX); Gabriel Luiz Schmitz (XXX.133.660-XX); Gabriel Mantoani Sobral (XXX.105.368-XX); Gabriel Max dos Santos Rosa (XXX.060.921-XX); Gabriel Passos da Cruz (XXX.708.865-XX); Gabriel Pereira da Conceicao (XXX.833.075-XX); Gabriel Rodrigues Mariano de Lima (XXX.824.363-XX); Gabriel Souza Negretti (XXX.388.982-XX); Gabriela Coelho Martins (XXX.192.301-XX); Gabriela de Melo Alves (XXX.120.289-XX); Gabriella dos Santos Nunes (XXX.311.161-XX); Gabrielly Zanini Pereira (XXX.119.988-XX); Geilson Bruno Pestana Moraes (XXX.139.443-XX); Geisiele Maria Vieira Leite (XXX.386.218-XX); George Alberto da Silva Almeida (XXX.968.034-XX); Geovane Amaral Alves dos Santos (XXX.296.172-XX); Geraldo Magela Costa Silva (XXX.846.436-XX); Geul Silva Cerqueira (XXX.869.793-XX); Ghabriel Alcantara Paulo da Silva (XXX.054.728-XX); Gilberto Andre Rodrigues Junior (XXX.108.228-XX); Gilberto Ferreira Gregório (XXX.125.558-XX); Giliard Balduino (XXX.074.432-XX); Gilmar Salomão Damasceno Junior (XXX.412.243-XX); Gilson Bento Goncalves (XXX.913.861-XX); Gilverson da Silva Moura (XXX.643.041-XX); Gislene Garcia Nunes Ferreira Pontes (XXX.851.061-XX); Gladson Nogueira Reis (XXX.176.831-XX); Glauco Goiapoti Ferreira Campos (XXX.770.121-XX); Glauco Pugialli Cerejo (XXX.835.057-XX); Gleison Batista dos Santos (XXX.783.661-XX); Graciane Mendonca de Souza (XXX.274.091-XX); Gracieli Regina Zanco (XXX.833.129-XX); Gracione Alves de Almeida (XXX.688.741-XX); Graziella Garcia (XXX.987.786-XX); Guilherme Araújo Rocha (XXX.801.007-XX); Guilherme Augusto Elmo Correia (XXX.279.359-XX); Guilherme Cunegatto Palmeira (XXX.750.370-XX); Guilherme Euripedes Silva Ferreira (XXX.108.088-XX); Guilherme Kerges (XXX.933.479-XX); Guilherme Pottker (XXX.498.580-XX); Guilherme de Souza Candido (XXX.048.259-XX); Gustavo Belem e Mascarenhas (XXX.781.485-XX); Gustavo Brum Schwingel (XXX.843.860-XX); Gustavo Nascimento Passos (XXX.134.505-XX); Gustavo Pinheiro (XXX.009.989-XX); Gustavo Rocha Lima de Magalhaes Mascarenhas (XXX.990.886-XX); Gustavo Yuri Sousa Reis (XXX.101.563-XX); Gustavo de Castro Mesquita (XXX.003.346-XX); Helder Tavares Alexandrino (XXX.131.957-XX); Hélio Bruno da Fonseca Junior (XXX.978.032-XX); Hélio Vasconcelos Rodrigues (XXX.190.704-XX); Helton Joni Martins do Nascimento (XXX.507.899-XX); Henrique Costa Soriano (XXX.734.298-XX); Henrique Felix Cavalheiro (XXX.555.159-XX); Henrique Martins dos Santos (XXX.351.178-XX); Henry Pereira de Souza (XXX.846.878-XX); Herbson Cavalcante de Melo (XXX.179.514-XX); Higino da Costa Soares (XXX.464.972-XX); Higor Zanon Zandonadi (XXX.406.517-XX); Homero Jose Pires Ribeiro (XXX.478.647-XX); Hudson Azeredo Barcelos de Mendonca (XXX.973.887-XX); Hugo Machado Valeiro (XXX.706.507-XX); Humberto Aguiar Figueiredo Neto (XXX.419.359-XX); Hyang da Cunha Melo (XXX.262.082-XX); Iane Cunha Oliveira (XXX.599.145-XX); Idailto Assis de Oliveira Filho (XXX.006.465-XX); Igor Andrade de Freitas (XXX.357.415-XX); Igor Carvalho Nangino (XXX.628.086-XX); Igor Cesar da Silva de Oliveira (XXX.431.367-XX); Igor Maycon Silva Rodrigues (XXX.284.423-XX); Ilmara de Souza Santos (XXX.993.915-XX); Isac Guedes de Andrade (XXX.190.271-XX); Isadora Almeida Cruz (XXX.213.295-XX); Isadora Nonato de Pina Tavares (XXX.028.351-XX); Isis Vanessa Monteiro (XXX.266.935-XX); Israel Bispo dos Santos (XXX.438.865-XX); Israel Jacó Freitas de Melo (XXX.749.223-XX); Itala Carla Albuquerque de Santana (XXX.728.664-XX); Ítalo Rogerio de Oliveira Barbosa (XXX.898.582-XX); Itamar Junior Jorge Teixeira (XXX.059.607-XX); Ivan Carlos Silva Melo (XXX.276.104-XX); Ivan Heller da Silva (XXX.156.507-XX); Ivana Butura Tavares Galdino (XXX.367.818-XX); Jabio Ricardo da Silva (XXX.348.668-XX); Jade Ricardo Castelo Branco Nascimento Barreto (XXX.271.355-XX); Jailane Pelaes de Souza (XXX.040.262-XX); Jaison da Rocha Sodre (XXX.574.440-XX); Janeclea Freitas de Oliveira (XXX.275.794-XX); Jaqueline Araújo Silva (XXX.777.843-XX); Jaqueline Ribeiro Lemos (XXX.048.300-XX); Jean Nicolas Laffeach (XXX.334.838-XX); Jeferson Getúlio Francisco Alves (XXX.921.272-XX); Jenifer dos Santos (XXX.069.340-XX); Jeova de Souza da Cunha (XXX.135.855-XX); Jessica Cardoso dos Santos (XXX.272.447-XX); Jessica de Cassia Rodrigues Dias (XXX.642.079-XX); Jhonattas Cremm Bueno Pires (XXX.022.038-XX); Jhonnatas Cardoso da Silva (XXX.694.761-XX); Jhonny Samuel Kurz de Campos (XXX.351.438-XX); Joalisson Oliveira Araújo (XXX.488.925-XX); João Carlos Mello de Souza (XXX.468.141-XX); João Cornelio de Souza Junior (XXX.180.749-XX); João Correa (XXX.959.248-XX); João Eduardo Ficagna (XXX.378.182-XX); João Felipe Gomes Vieira (XXX.982.113-XX); João Guilherme de Souza Ramos (XXX.510.894-XX); João Gustavo Haenel Neto (XXX.397.148-XX); João Lucas Rezende dos Santos (XXX.163.306-XX); João Lucas Santos Braga (XXX.826.587-XX); João Manoel Balta de Mello (XXX.340.831-XX); João Marcel da Silva Figueredo (XXX.423.678-XX); João Marcos Domingues Real (XXX.040.068-XX); João Marcos Santana Ribeiro (XXX.912.515-XX); João Maria Santos Barros (XXX.441.754-XX); João Mateus Santos Feitoza (XXX.437.575-XX); João Olavo Marques Chitero (XXX.417.298-XX); João Paulo Pereira (XXX.951.469-XX); João Pedro Dourado Cataruci Rondeli (XXX.672.088-XX); João Pedro de Castro Araújo (XXX.391.191-XX); João Victor Aguiar Oliveira (XXX.221.687-XX); João Vitor de Cordeiro Bentes Gonçalves (XXX.833.032-XX); Joaquim Peixoto Neto (XXX.492.267-XX); John Michael Ghisleni (XXX.967.118-XX); Jonas Bruno Cursi de Caires (XXX.302.168-XX); Jonas Gonçalves Rodrigues Junior (XXX.904.783-XX); Jonas Rech Tedesco (XXX.305.290-XX); Jonatas Carvalho de Castro (XXX.546.271-XX); Jonathan Celestino de Almeida (XXX.200.501-XX); Josafa Santos dos Reis (XXX.127.615-XX); José Adeildo do Nascimento (XXX.219.568-XX); José Araújo Wagner (XXX.569.970-XX); José Augusto Baungart (XXX.218.178-XX); José Augusto Donzella (XXX.766.858-XX); José Carlos Jesus Maciel (XXX.418.888-XX); José Carlos Marques Cantanhede (XXX.882.587-XX); José Daiane Sereno dos Santos (XXX.747.825-XX); José Edivaldo Marculino de Oliveira (XXX.422.171-XX); José Elionilson Barbosa Marcos (XXX.514.643-XX); José Fernando da Silva (XXX.204.174-XX); José Henrique Hoefel Correa (XXX.015.180-XX); José Jesus Alves (XXX.172.631-XX); José Lourenço Diniz Alves Junior (XXX.166.963-XX); José Lucas Castro Leite (XXX.406.323-XX); José Luiz Sarmento Rodrigues Junior (XXX.225.442-XX); José Machado Arruda Neto (XXX.776.231-XX); José Mauricio Silva Lima (XXX.450.233-XX); José Santos Brito Junior (XXX.960.685-XX); José Tiago Alves dos Santos (XXX.792.545-XX); José Victor Vieira de Melo dos Santos (XXX.052.574-XX); José Vitor Guimarães dos Santos Carneiro (XXX.405.035-XX); José Walter Rodrigues da Silva Filho (XXX.317.484-XX); Josianne Brizo do Nascimento (XXX.333.477-XX); Josiel Jose da Silva (XXX.812.243-XX); Jovenilton Mendes dos Santos (XXX.085.564-XX); Joyce Rodrigues Sena (XXX.592.798-XX); Júlia Beck (XXX.076.899-XX); Júlia Boni Soares (XXX.887.688-XX); Júlia Vieira Ferreira (XXX.323.928-XX); Juliana Gomes Gandini (XXX.415.697-XX); Juliana Lima da Costa (XXX.708.765-XX); Juliana Rego Landahl Cabral (XXX.599.823-XX); Juliana de Carvalho Coutinho (XXX.446.187-XX); Junior Cesar Vera da Silva (XXX.757.331-XX); Jupiter Koroa Lima Cunha (XXX.009.731-XX); Jussara Aparecida Farias Gomes Figueiredo (XXX.198.888-XX); Kamila de Oliveira Cham (XXX.016.958-XX); Karen Cristhiane Goncalves Campelo Castro (XXX.975.982-XX); Karen Giovanna Furtado Melo (XXX.632.134-XX); Karina Bacchieri (XXX.451.530-XX); Karlos Svendsen Diniz Filho (XXX.744.534-XX); Kate Cristina Alves Silva Oliveira (XXX.649.958-XX); Katheryne Stephen Goncalves Vieira (XXX.328.728-XX); Katiuscia Ferreira Faustino (XXX.259.161-XX); Kelvin Trindade (XXX.104.610-XX); Kessia Tayna Azevedo Rodrigues da Silva (XXX.527.123-XX); Keven Ramos Silva (XXX.306.785-XX); Kezia Araújo dos Santos (XXX.539.161-XX); Kleber Francisco de Lima Gabriel (XXX.656.191-XX); Klecyo Ricardo Aguiar Xavier (XXX.718.671-XX); Lael Ferreira Neto (XXX.328.471-XX); Larissa Abbud Vieira (XXX.664.062-XX); Larissa Kelly Amaral Martins (XXX.437.728-XX); Larissa Nogueira Linhares (XXX.967.876-XX); Larissa Ozelin (XXX.542.389-XX); Lauana Araujo Barrozo Gomes (XXX.130.857-XX); Laura Noronha Inacio (XXX.592.166-XX); Leandro Ataide Victor do Espirito Santo (XXX.334.646-XX); Leandro Dunzer Gimenes (XXX.108.978-XX); Leandro Pereira da Costa (XXX.681.248-XX); Leandro Santana Soares (XXX.396.398-XX); Lehur Santos Souza (XXX.316.906-XX); Leonardo Araújo da Costa Neto (XXX.046.787-XX); Leonardo Cruz de Oliveira (XXX.825.618-XX); Leonardo Moreira Queiroz (XXX.601.082-XX); Leticia Alexandre da Silva Camargo (XXX.244.608-XX); Leticia Sabrina de Melo Souza (XXX.872.603-XX); Leticia de Moura Souza (XXX.394.118-XX); Lidia Piske Baptista (XXX.132.659-XX); Ligia Cristina das Neves (XXX.260.264-XX); Lilian Cristine de Moraes Pereira (XXX.327.606-XX); Lisiane Regina dos Santos (XXX.813.138-XX); Livia Cristina Barreto de Magalhaes (XXX.589.757-XX); Livia Subtil Santos Saliba (XXX.349.091-XX); Lourenço Nataniel Pinheiro Portella (XXX.979.290-XX); Luan Feitosa Lima Satiro (XXX.907.825-XX); Luana Miranda Aires (XXX.735.842-XX); Lucas Avelino Cesar Santos (XXX.381.094-XX); Lucas Costa Franca Silva (XXX.030.717-XX); Lucas Freitas Amora (XXX.676.401-XX); Lucas Medeiros de Pádua Melo (XXX.188.562-XX); Lucas Rafael Bueno dos Santos (XXX.602.929-XX); Lucas da Silva Santos (XXX.032.062-XX); Lucas de Araújo da Cruz (XXX.607.009-XX); Lucas de Souza Valença (XXX.025.294-XX); Lucas dos Santos Farias (XXX.926.212-XX); Luciano Alves da Silva (XXX.631.284-XX); Luciano Gomes de Amaral (XXX.886.916-XX); Luciano da Costa Garcia (XXX.361.230-XX); Luciano de Melo Aguiar (XXX.515.901-XX); Luciene Fagundes Oliveira (XXX.339.990-XX); Ludmila Lima Ribeiro Fontes (XXX.290.665-XX); Luís Carlos Freitas Lima Pinheiro (XXX.668.774-XX); Luís Claudio Ribeiro de Oliveira (XXX.490.607-XX); Luís Henrique D Aurelio da Silva (XXX.538.528-XX); Luís Henryque Oliveira Nascimento (XXX.397.813-XX); Luiz Augusto da Silva (XXX.040.609-XX); Luiz Augusto de Moraes Rayol (XXX.049.122-XX); Luiz Carlos Valente Linhares (XXX.662.070-XX); Luiz Claudio Pereira de Souza (XXX.986.597-XX); Luiz Eduardo Amorim Coelho Cavalcante (XXX.280.413-XX); Luiz Eduardo Franco Cardoso (XXX.250.378-XX); Luiz Eugenio Gurjão Barbosa Praxedes (XXX.411.703-XX); Luiz Fernando Soares Cunha (XXX.075.851-XX); Luiz Gustavo da Silva Vaz (XXX.150.091-XX); Luiz Henrique da Silva Cardoso (XXX.893.506-XX); Luiz Michel Barbosa Costa de Souza (XXX.428.157-XX); Luiz Numeriano Santiago Barbosa de Farias (XXX.943.434-XX); Luma Maria dos Santos Souza Meireles (XXX.624.838-XX); Mac Emmanuel Santos Prata (XXX.778.345-XX); Magda Cristina dos Santos Idalgo (XXX.023.563-XX); Magda Mattos Liqui (XXX.019.617-XX); Manoel Leandro Sousa Albuquerque (XXX.601.353-XX); Manoel dos Santos Ferreira Junior (XXX.151.215-XX); Manuelle Nonato de Almeida (XXX.792.556-XX); Marcel Alves de Lima (XXX.407.686-XX); Marcela Monize Oliveira de Faria Pires (XXX.061.801-XX); Marcele Souza de Lima (XXX.779.097-XX); Marcell Ferreira Leite (XXX.436.593-XX); Marcello Barral de Oliveira (XXX.729.527-XX); Marcello da Silva Justiniano (XXX.272.137-XX); Marcelo Alexandre Joanoni (XXX.243.488-XX); Marcelo Antônio (XXX.467.608-XX); Marcelo Barbosa Borges (XXX.168.776-XX); Marcelo Dias Pereira (XXX.224.778-XX); Marcelo Henrique do Rozário Câmara Junior (XXX.809.064-XX); Marcelo Santos da Silva (XXX.426.542-XX); Marcelo Soares de Oliveira (XXX.943.431-XX); Marcelo de Castro Silveira (XXX.201.527-XX); Marcelo de Lima Moreno (XXX.125.218-XX); Marcia Érica Lopes Magalhães de Sousa (XXX.957.912-XX); Marcia Rocha Mendes (XXX.657.396-XX); Marcio Aparecido Alves de Paula (XXX.334.066-XX); Marcio Coelho Serrão (XXX.417.502-XX); Marcio Cunha Carlomagno (XXX.343.019-XX); Marcio José Moreira Franca (XXX.516.946-XX); Marcio de Carvalho Torres (XXX.209.838-XX); Marco Alexandre Pereira Batista (XXX.933.177-XX); Marco Fernandes da Silva (XXX.200.081-XX); Marcos Alexandre Diorato Pinto (XXX.632.087-XX); Marcos Eduardo Campos Rebelo (XXX.563.112-XX); Marcos Venício Soares da Rosa (XXX.740.187-XX); Marcos Vinicius Dutra de Sousa (XXX.789.301-XX); Marcos Vinicius Franca dos Anjos (XXX.958.295-XX); Marcos Vinicius Gomes de Araújo (XXX.264.411-XX); Marcus Antônio Cardoso de Jesus (XXX.268.801-XX); Marcus Vinicius Almeida Pinto (XXX.773.038-XX); Marcus Vinicius Lima Zuazola (XXX.791.087-XX); Marcus Vinicius Nascimento Santos (XXX.693.135-XX); Marcus Vinicius Pizzimenti (XXX.835.308-XX); Marcyella Fernandes Rodrigues (XXX.296.351-XX); Maria Anita da Silva (XXX.349.880-XX); Maria Caroline da Silva Franzoi (XXX.261.678-XX); Maria Diana Ferreira do Vale (XXX.941.443-XX); Maria Eduarda de Brito Araújo (XXX.799.114-XX); Maria Fernanda Jaloretto (XXX.300.161-XX); Maria José dos Reis e Sá (XXX.047.241-XX); Maria da Conceição Batista dos Santos (XXX.129.244-XX); Maria da Conceição Frota Araújo (XXX.449.253-XX); Maria de Fatima Goncalves Tenorio (XXX.370.054-XX); Mariana Pontes de Sousa Santos (XXX.798.254-XX); Mariana Rodrigues de Souza (XXX.761.694-XX); Mariana de Assis Ribeiro Gomes (XXX.322.386-XX); Marilia Belmiro Henrique (XXX.152.704-XX); Marina Gil Guedes Chaves (XXX.429.107-XX); Mario Luiz Dias Gouveia (XXX.280.511-XX); Marlon Kray Santos (XXX.166.398-XX); Marlon Peterson Emerick Franco (XXX.062.302-XX); Marlos Rodrigo Ferri (XXX.416.099-XX); Marye Nicoli Miola (XXX.322.650-XX); Massayuki Takahashi Gomes (XXX.289.698-XX); Mateus Rabelo Borges (XXX.097.865-XX); Matheus Barbosa de Oliveira (XXX.906.468-XX); Matheus Beling Dávila (XXX.055.670-XX); Matheus Queiroz Ribeiro Moraes (XXX.009.117-XX); Matheus Vinicius Lima Deziderio (XXX.941.725-XX); Matheus dos Santos Cunha (XXX.501.523-XX); Matheus dos Santos Lopes (XXX.319.568-XX); Mauricio Tiba (XXX.176.988-XX); Mauricio de Jesus Lima da Silva (XXX.018.505-XX); Max Gabriel Florindo Gomes (XXX.363.687-XX); Maycon Marques de Sousa (XXX.490.437-XX); Maynara Suani Carneiro Alves da Silva (XXX.656.542-XX); Micael Ramos Queiroz (XXX.302.526-XX); Michel Felipe Cunha Santos (XXX.906.895-XX); Michell Viana do Nascimento (XXX.805.714-XX); Michelle Yumi Cesar Santos (XXX.447.548-XX); Midiam Nascimento Gomes (XXX.649.174-XX); Mikael Jose Souza de Jesus (XXX.975.445-XX); Miqueias Oliveira Cardozo (XXX.296.642-XX); Mônica Cristina Silva de Farias (XXX.891.332-XX); Monique Aparecida Brito Santos (XXX.308.645-XX); Nadabe Flores de Freitas Junior (XXX.983.761-XX); Narcizio Ferreira de Souza (XXX.024.592-XX); Narjara Prestjord Silva (XXX.870.978-XX); Nata Ricardo Nepomuceno dos Santos (XXX.851.828-XX); Natali Bolivar da Rosa (XXX.579.390-XX); Natália Tabareli Hirata (XXX.579.108-XX); Natan Mauri Binoti (XXX.897.987-XX); Natanael Silva Cardoso (XXX.534.642-XX); Nathalia Albino de Souza (XXX.228.708-XX); Nazaré Soares Araújo Souza (XXX.336.171-XX); Nelson Luiz Dall Oglio (XXX.784.508-XX); Niara Silva Fonseca (XXX.970.915-XX); Nickolas Jordão do Nascimento Fonseca (XXX.859.184-XX); Nicolas Gomes Evangelista (XXX.266.361-XX); Nicolas Roberto Tavares da Silva (XXX.078.518-XX); Nilson Pires dos Santos (XXX.935.751-XX); Odalecio Dias (XXX.303.762-XX); Omar Penna Moreira Filho (XXX.138.738-XX); Oraldo Gonçalves da Silva Neto (XXX.309.286-XX); Orlando Marques Fontenele Junior (XXX.813.651-XX); Osmar Moncorvo Campos Egbert Vliese (XXX.807.907-XX); Ozeias Chagas (XXX.732.129-XX); Paloma Cosendey (XXX.740.457-XX); Paloma da Silva Alves (XXX.076.096-XX); Patrik Ray Santos Ferreira (XXX.720.322-XX); Paula Pinhoni Andaloro (XXX.905.848-XX); Paulo Cesar Silva (XXX.610.897-XX); Paulo Henrique Dutra Cabral (XXX.302.752-XX); Paulo Henrique de Morais Sousa (XXX.155.823-XX); Paulo Lopes de Souza Junior (XXX.758.054-XX); Paulo Renato Nunes Louro (XXX.342.880-XX); Paulo Roberto Valença Miranda Junior (XXX.917.565-XX); Paulo Rocha Fonseca (XXX.302.441-XX); Pedro Afonso Sampaio Pinto (XXX.477.387-XX); Pedro Clemente de Olinda (XXX.116.954-XX); Pedro Fontes Montano (XXX.108.597-XX); Pedro Henrique Carvalho de Souza (XXX.014.996-XX); Pedro Henrique Costa Araújo (XXX.083.606-XX); Pedro Henrique Oliveira Soares (XXX.528.977-XX); Pedro Henrique Silva Santiago (XXX.922.146-XX); Pedro Henrique da Costa Freitas (XXX.761.753-XX); Pedro Lacerda Lima (XXX.062.357-XX); Pedro Rodrigues de Araújo (XXX.610.306-XX); Peter Riquelme Silva (XXX.731.292-XX); Priscila Lima Araújo (XXX.259.283-XX); Priscila de Cassia Tavares Silva (XXX.794.408-XX); Radames Rigatto (XXX.293.040-XX); Rafael Antônio Pereira (XXX.951.588-XX); Rafael Araújo dos Santos (XXX.286.467-XX); Rafael Augusto Marrega Correa (XXX.927.978-XX); Rafael Becker Machado (XXX.680.506-XX); Rafael Dantas Silva (XXX.320.365-XX); Rafael Gomes Virissimo de Melo (XXX.646.497-XX); Rafael José Alves (XXX.239.028-XX); Rafael Rodrigues de Freitas (XXX.630.006-XX); Rafael Santos Carapeto (XXX.217.600-XX); Rafael Teixeira de Lima (XXX.915.337-XX); Rafael de Souza Barbosa Mendonca (XXX.706.116-XX); Rai Vasconcelos Araújo (XXX.909.403-XX); Raiham Oliveira de Souza (XXX.249.145-XX); Ralf Gunter Rotstein (XXX.804.689-XX); Ralf de Santana Santos (XXX.721.965-XX); Ramonna Mickaelly Silva Santos (XXX.974.104-XX); Rancicley Silva Portela (XXX.680.688-XX); Raphael Matos Braga (XXX.332.932-XX); Raphael Silva de Lima (XXX.219.237-XX); Rayane Brasil Barbosa (XXX.368.775-XX); Rebeca Costa Alves (XXX.717.511-XX); Reinaldo Ribeiro Barbosa (XXX.908.327-XX); Relbson dos Santos Silva (XXX.854.353-XX); Renan Henrique Camilo (XXX.920.688-XX); Renan Italo Leite Gurjao (XXX.881.294-XX); Renan Soares Cavalcante (XXX.242.233-XX); Renato Bruno Ferreira Cavalcanti (XXX.961.844-XX); Renato Hernandes Silva (XXX.779.228-XX); Renato Leao Ramos (XXX.186.928-XX); Renato Silveira Nunes Junior (XXX.700.995-XX); Renato Zapparolli de Souza (XXX.669.158-XX); Renato de Freitas Oliveira Carrasco (XXX.303.438-XX); Reneo Augusto dos Santos (XXX.130.486-XX); Ricardo Antônio de Moraes Mota (XXX.285.798-XX); Ricardo Ferreira Alves (XXX.223.219-XX); Ricardo Ferreira Paizan (XXX.649.559-XX); Ricardo Leite Lima (XXX.488.633-XX); Ricardo Ribeiro de Campos (XXX.907.508-XX); Ricardo Saboia dos Santos (XXX.399.547-XX); Richard Setubal Faria (XXX.666.601-XX); Rita Vanessa Avila de Souza (XXX.684.430-XX); Ritheley Chaeney de Paiva Silva (XXX.054.471-XX); Roberto Alves Pequeno (XXX.695.821-XX); Roberto Kennedy Litaiff Filho (XXX.051.042-XX); Roberto Rene Pereira da Costa (XXX.004.326-XX); Robson Costa Garcia (XXX.563.541-XX); Robson Soares Ferreira (XXX.142.177-XX); Rodrigo Augusto Abramo (XXX.986.398-XX); Rodrigo Baldo Martins (XXX.957.598-XX); Rodrigo Eusebio Pereira (XXX.317.541-XX); Rodrigo Fogaça de Brito (XXX.662.262-XX); Rodrigo Nedel (XXX.199.040-XX); Rodrigo Souza Martins (XXX.006.873-XX); Rodrigo da Silveira Rodrigues (XXX.506.660-XX); Rodrigo de Sousa Serafim da Silva (XXX.776.698-XX); Roger Santa Rita Sacramento (XXX.634.805-XX); Roger Silva de Oliveira (XXX.893.482-XX); Rogerio Diniz (XXX.057.368-XX); Rogerio Uehara Marcus (XXX.283.338-XX); Romario Fernandes Tavares (XXX.051.503-XX); Romualdo Alves Barbosa Junior (XXX.470.633-XX); Romulo Souza Damasceno (XXX.158.025-XX); Romulo Wernersbach Lange (XXX.637.187-XX); Romulo de Santana Bispo (XXX.504.955-XX); Ronaldo Bittencourt Amui de Oliveira (XXX.379.361-XX); Rudimar de Sa Duarte (XXX.058.970-XX); Rui Adriano Marinho de Castro (XXX.474.384-XX); Samanta Brugnolo de Almeida (XXX.664.258-XX); Samanta Pereira Nishi (XXX.877.552-XX); Samir Boujamaa Damiri (XXX.842.611-XX); Samuel Muca do Vale Pereira (XXX.695.012-XX); Samuel Vieira Veloso Pereira da Silva (XXX.711.831-XX); Samuel de Castro Salles (XXX.678.406-XX); Samyra Allah Santos (XXX.535.128-XX); Sansao de Sena Silva (XXX.237.173-XX); Saulo Vinicius da Silva (XXX.181.686-XX); Savio Freire Verdiano (XXX.578.585-XX); Sergio Diego de Franca (XXX.671.094-XX); Sergio Ricardo dos Santos (XXX.208.445-XX); Shelmon Edson Canuto Oliveira (XXX.588.413-XX); Sidney Fonseca Braga (XXX.675.257-XX); Silas Almeida Pedreira (XXX.407.205-XX); Simone Torres de Medeiros (XXX.061.797-XX); Solon Moraes Lins (XXX.241.301-XX); Stephano Laurentino Ferreira (XXX.302.783-XX); Sulamita Jemima Silva de Souza Leite (XXX.826.895-XX); Suzane de Oliveira Silva (XXX.698.477-XX); Tácio Araújo de Freitas (XXX.764.872-XX); Tales Augusto Diehl (XXX.539.450-XX); Tamile de Marco Farinon (XXX.179.531-XX); Tamyrez Pires da Silva Barbosa (XXX.516.147-XX); Tatiana Aparecida de Jesus Silva (XXX.683.498-XX); Tatiana Viegas de Oliveira Costa Falcão (XXX.468.794-XX); Thais Martinelli (XXX.964.050-XX); Thalisson Torres de Oliveira (XXX.537.852-XX); Thamires Maria Duque Souza (XXX.031.847-XX); Thayenne Carvalho Bomfim (XXX.535.985-XX); Thaywan Lima Martins (XXX.888.831-XX); Thiago Catonio de Abreu (XXX.449.094-XX); Thiago Esdras dos Santos Farias Silva (XXX.842.187-XX); Thiago Francisco de Souza Areco (XXX.318.958-XX); Thiago Gomes Silva (XXX.901.252-XX); Thiago Moraes da Silva (XXX.522.428-XX); Thiago Oliveira Ribeiro (XXX.607.665-XX); Thiago Pereira Gouveia (XXX.908.204-XX); Thiago Pinheiro da Silva (XXX.713.231-XX); Thiago de Sousa Silva (XXX.608.721-XX); Thompson Matoso da Silva (XXX.934.159-XX); Tiago Ferreira Gomes (XXX.266.061-XX); Tiago Martelli (XXX.322.278-XX); Tiago Pereira Carivar Magalhaes (XXX.028.735-XX); Tiago Rosaes Barboza (XXX.268.131-XX); Tiago Xavier Dantas Leal (XXX.107.075-XX); Tiago de Jesus Pinto Ferro (XXX.910.465-XX); Vagner de Souza Costa (XXX.404.898-XX); Valdeci Mauricio Barbosa (XXX.680.488-XX); Valdeilson dos Santos de Almeida (XXX.820.491-XX); Vanderci Ricardo Caetano (XXX.526.088-XX); Vanessa Correa Brambila (XXX.203.102-XX); Vanessa Santos Antunes (XXX.348.477-XX); Vanrley Guimarães da Conceição (XXX.639.852-XX); Verônica Guilherme de Abreu Abreu (XXX.184.096-XX); Vicente de Paula Teixeira Neto (XXX.547.353-XX); Victor Alexandre de Castro (XXX.686.459-XX); Victor Bastos Prado (XXX.718.764-XX); Victor Cardoso Orlando (XXX.208.748-XX); Victor Cavalcanti Fernandes Ferreira (XXX.003.081-XX); Victor Freire Arraes (XXX.529.335-XX); Victor Gustavo Valiati Dantas (XXX.264.192-XX); Victor Hugo Andrada Pracovnik (XXX.891.566-XX); Victor Hugo Guerra Ferreira Garaluz (XXX.909.099-XX); Victor Ramos Costa (XXX.977.677-XX); Victor Soussa Peixoto (XXX.458.005-XX); Vinicius Alves Ferreira (XXX.845.555-XX); Vinicius Alves Primo (XXX.768.128-XX); Vinicius Alves Vieira (XXX.349.577-XX); Vinicius Ariel Ferreira de Souza (XXX.176.718-XX); Vinicius Augusto da Silva (XXX.810.259-XX); Vinicius Azevedo Monteiro de Barros (XXX.464.854-XX); Vinicius Bachmann Laguzzi (XXX.442.708-XX); Vinicius Brambatti Molossi (XXX.605.690-XX); Vinicius Franca Brant (XXX.072.418-XX); Vinicius Garcia Fernandes Molina (XXX.517.591-XX); Vinicius Lazzaretti (XXX.791.089-XX); Vinicius Moes de Souza (XXX.450.633-XX); Vinicius Ramos da Silva (XXX.660.127-XX); Vinicius de Sousa da Costa (XXX.900.067-XX); Vinicius dos Santos Lima (XXX.745.338-XX); Vithor Hugo Batista Lemos (XXX.751.042-XX); Vitor Carlos Santiago Barreto (XXX.735.645-XX); Vitor Chaves Silva (XXX.101.076-XX); Vitor Gabriel Miranda (XXX.784.298-XX); Vitor Macedo de Medeiros (XXX.729.078-XX); Vitor Manoel Nogueira Alvares (XXX.617.189-XX); Vitor Noronha Aguiar (XXX.717.886-XX); Vitor Quinto Martins (XXX.599.477-XX); Vivaldo Tadeu Dias Andrade (XXX.879.684-XX); Viviane Lopes de Souza (XXX.120.597-XX); Wadson Dutra Dias (XXX.472.496-XX); Wagner Brisolla Aith (XXX.190.768-XX); Wagner Pinheiro dos Santos (XXX.934.411-XX); Wallace Gabriel Alves Cunha (XXX.209.019-XX); Walleska Maria Acerbi (XXX.386.668-XX); Walter Alexandre dos Reis (XXX.719.438-XX); Walter Prestes Correia Junior (XXX.945.849-XX); Wanderson Ferreira Santos (XXX.831.874-XX); Wanderson Patrik de Sousa Gomes (XXX.703.143-XX); Wanderson Pereira Silva (XXX.104.032-XX); Washington Alves do Nascimento Junior (XXX.102.788-XX); Washington Henrique Nepomuceno (XXX.486.214-XX); Weberson Ferreira da Cunha (XXX.546.956-XX); Welington da Motta (XXX.120.509-XX); Welinton Daniel de Oliveira Silva (XXX.714.108-XX); Wellington Carlos Soares Porto (XXX.575.811-XX); Wellington Oliveira Feitosa (XXX.227.985-XX); Wellington Shoiti Sakita (XXX.664.611-XX); Wellinson Alves dos Santos (XXX.674.418-XX); Wellisson Manoel de Santana (XXX.337.198-XX); Welliton Rodrigues Vieira (XXX.257.780-XX); Wesley Ceron Bairro (XXX.203.969-XX); Wesley Machado Aguiar (XXX.510.801-XX); Wesley Prieto Jordao (XXX.528.651-XX); Wesley Vieira da Silva (XXX.092.981-XX); William Aires da Silva (XXX.320.633-XX); William Ferreira Dantas (XXX.099.633-XX); William Seiji Lemes Nagata (XXX.574.129-XX); Willian Fidelis Toledo (XXX.841.218-XX); Wilson Martins Batista (XXX.523.908-XX); Wylliam Araújo Scherer (XXX.877.742-XX); Ygor Henrique da Silva (XXX.461.676-XX); Yorhan Beuter Adriano (XXX.277.599-XX); Yosef Luiz Lopes Tuting (XXX.831.522-XX); Yuri Paz Pires Gois (XXX.083.378-XX); Yuri Rodrigues Pereira (XXX.822.674-XX); Yuri de Souza Odaguiri Enes (XXX.076.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.